Tribunal: CARF
Processo: 18470.725743/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725743/2012-67
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-007.028 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrentes
ENINCO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO. DIREITO. DEFESA. DECISÃO. NULIDADE.
O presente lançamento é de IPI, decorrente do lançamento de IRPJ controlado
em outro processo administrativo fiscal, no qual contempla peças importantes e
que não foram acostadas aos autos do presente processo, como por exemplo, a
relação individualizada dos créditos bancários que permaneceram sem
comprovação de sua origem, prejudicando a defesa da contribuinte, daí
devendo-se anular a decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à DRJ para que profira nova decisão,
nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário dirigido a este Colegiado, tendo
em vista que o órgão julgador de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação
apresentada, nos termos do Acórdão de no 09-45.588, proferido pela 3a Turma da DRJ/JFA, em
sessão de 16 de agosto de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725743/2012-67
Fl. 22805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

A seguir, reproduzo parte introdutória do relatório da decisão recorrida:
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls.309 a
3121, para exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI no valor
de R$ 3.396.961,75, acrescido da multa de ofício de R$ 1.311.604,35 e dos
juros de mora (calculados até 31.05.2012) de R$ 2.547.721,27, totalizando a
exigência R$ 7.256.287,37, cuja motivação fática encontra-se no próprio
documento e no Relatório Fiscal às fls. 237/238, dos quais, pela pertinência,
reproduzem-se os seguintes trechos:

Fl. 22806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

Como se pode observar, o presente lançamento trata de exigência fiscal a título de
IPI, então decorrente de lançamento de IRPJ, cuja infração foi a tributação nos termos do art.42
da Lei 9.430 de 1996 (depósitos bancários de origem não identificada), acompanhado no
processo 18470.725744/2012-10.
Continuando com o relatório da decisão recorrida:
Os depósitos bancários cuja origem, natureza e contabilização restaram
incomprovados, acima mencionados e descritos, foram considerados como
RECEITA OMITIDA , conforme art. 287 caput e parágrafos do Regulamento do
aprovado pelo Dec. 3.000 de 26 de março de 1.999 combinado com art. 42
caput e parágrafos da Lei n° 9430 de 1996.
Incidem sobre os rendimentos considerados omitidos os seguintes tributos:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o Lucro Liquido;
Programa de Integração Social; Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social, que encontram-se lançados através do processo n°
18.470.725744/2012-10 e ainda o Imposto sobre Produtos Industrializados que
encontra-se lançado através do processo n° 18.470.725743/201267.
Conforme depreende-se do relatório da decisão recorrida, a impugnação
apresentada ao presente lançamento está toda voltada para a questão tratada no lançamento de
IRPJ.
A seguir reproduzo excertos do voto da DRJ:
A omissão de receitas, caracterizada pela falta de contabilização de
pagamentos, sem comprovação da origem dos recursos, rendeu ensejo ao
lançamento na órbita do IPI, decorrente do lançamento de ofício concernente
ao IRPJ.
Destarte, é curial transcrever o dispositivo do RIPI/2002 que trata da omissão
de receitas, principalmente no que concerne ao § 2o, já que é o caso de
apuração de receitas com origem não comprovada, com a aplicação da
alíquota mais elevada, ou a única praticada, para a cobrança do imposto
devido, tendo em vista a impossibilidade de separação pelos elementos da
escrita fiscal.
“Art. 448. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o
Fl. 22807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

valor e quantidade das matérias primas, produtos intermediários e embalagens
adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos,
o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e
o dos demais componentes do custo de produção, assim como as variações dos
estoques de matérias primas, produtos intermediários e embalagens (Lei no
4.502, de 1964, art. 108).
§1oApurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento,
exigir-se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos
sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e
preços mais elevados, quando não for possível fazer a separação pelos
elementos da escrita do estabelecimento. (Incluído pelo Decreto no 4.859, de
14.10.2003)
§2oApuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-
se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o
imposto, mediante adoção do critério estabelecido no § 1o. (Incluído pelo
Decreto no 4.859, de 14.10.2003)(grifou-se)
A decisão recorrida acompanhou o voto proferido no processo relativo ao IRPJ e
outros tributos decorrentes, onde lá foi mantido em parte o lançamento principal.
Assim, o voto da DRJ neste processo:
Do que se lê no julgado transcrito acima, exsurge a conclusão de que a
omissão de receitas foi confirmada, mesmo que em parte, em sede de
julgamento administrativo de primeira instância. O IPI decorrente da omissão
de receitas é, portanto, exigível.
Quanto às questões preliminares alegadas na impugnação, adoto os
fundamentos da decisão acima para julgá-las improcedentes, em especial em
relação às contestações de prazo exíguo para defesa, de quebra de sigilo
bancário e de nulidade do processo fiscal.
No mérito, adoto os valores calculados no Acórdão DRJ/JFA no 0944.872, de
03.07.2013, da 2a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, fls. 22.236/22.249,
referente ao IRPJ e outros tributos decorrentes, que aceitou “como
comprovadas as origens dos valores dos depósitos bancários creditados em
conta de titularidade da contribuinte, que também foram creditados no todo ou
em seu somatório, ainda que em datas distintas, mas próximas em outra(s)
conta(s) de mesma titularidade e representativas de contas vinculada(s) àquela”
e, ainda, alguns explicativos pontuais apresentados pelo contribuinte, para
elaborar a planilha às fls. 22.234/22.235, para considerar as seguintes
omissões mensais de rendimentos, da qual será a base de cálculo para fixar o
respectivo crédito tributário discutido nestes autos:
Fl. 22808
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

E como dito, nos termos do art. 448 do RIPI/2002, que trata da apuração de
receitas com origem não comprovada, adota-se a alíquota mais elevada
praticada pelo contribuinte, no caso 10%, para a cobrança do imposto devido,
tendo em vista a impossibilidade de separação pelos elementos da escrita
fiscal.
Em relação à multa de ofício, verificada, pois, a infração à legislação
tributária, como no caso vertente, cumpre à autoridade administrativa efetuar o
lançamento de ofício, que constitui atividade vinculada e obrigatória nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN –Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), inclusive com a respectiva penalidade, fixada em 75% do
valor do imposto que deixou de ser recolhido, nos termos do art.802 da Lei no
4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/07.
Quanto aos juros de mora, adoto, mais uma vez, os fundamentos dispostos no
Acórdão DRJ/JFA no 0944.872 para repisar que “no que tange à alegação de
ilegalidade da cobrança de JUROS DE MORA sobre a multa, ante a
inexistência de dispositivo legal nesse sentido, tais juros não constam do
lançamento, portanto não constituem matéria litigiosa” e “assim, não há
dúvidas de que, sobre o valor da multa de ofício proporcional ao imposto
exigido, valor de multa este que compõe o crédito tributário, incidem juros a
partir do vencimento”.
Com base em interpretação, dentre outros dispositivos legais, do artigo 61, §
3o, da Lei no 9.430/96, o Segundo Conselho de Contribuintes editou a Súmula no
13 (aprovada na Sessão Plenária de 18/09/2007 e publicada no DOU de
26/09/2007, Seção 1, pág.28), que vai ao encontro da explanação sobre a
procedência da aplicação dos juros Selic na exação em pauta, in verbis:
SÚMULA No 3
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liqüidação e Custódia – Selic para títulos federais.
Fl. 22809
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

Pelo exposto, NO MÉRITO, conduzo meu VOTO no sentido de considerar
procedente em parte a impugnação e procedente em parte o lançamento, cujos
valores principais encontram-se na planilha abaixo:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 14 de abril de 2014 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 14 de maio de 2014, onde faz diversas considerações ao processo de
lançamento de IRPJ, que fez todos os esforços na apuração e conciliação dos depósitos
bancários, e reclamou do tempo que dispôs naquele processo, além de se insurgir que a planilha
em que se baseou a decisão recorrida neste processo, então retirada do acórdão que julgou o
lançamento de IRPJ, não mostra os detalhes dos depósitos excluídos, arrematando que “fica
prejudicada a possibilidade de elaborar este recurso.”
Nas palavras da Recorrente:

No mais, alegações de quebra de sigilo bancário, que se deixou de excluir
transferências bancárias, que apresentou diversos registros contábeis e que no momento em que a
fiscalização analisou toda a sua escrituração contábil e não a desqualificou, “tem-se que
corroborou a inexistência de omissão de receitas.”

Fl. 22810
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

[...]

Insiste em alegar que detém os documentos dos créditos bancários remanescentes
provando a sua origem, etc.
Ainda, por fim, alega a impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício.

DO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme Acórdão de no 3201-001.814, de 12 de novembro de 2014, da Terceira
Seção de Julgamento deste Colegiado, o recurso voluntário não foi conhecido em face de que o
lançamento de IPI foi efetuado em procedimento reflexo ao lançamento do IRPJ, de forma que
declinaram da competência para a Primeira Seção de Julgamento, conforme regimento Interno
do CARF.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 22811
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece, uma vez que é notório que se trata de lançamento decorrente dos mesmos elementos
fáticos observado no lançamento de IRPJ, de competência da 1a Seção de Julgamento.
Com relação ao recurso de ofício, o crédito tributário exonerado encontra-se
abaixo do atual limite de alçada, de forma que dele não se pode tomar conhecimento em face da
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Antes de qualquer comentário, mister saber se o lançamento de IRPJ,
acompanhado no processo administrativo fiscal de no 18470.725744/2012-10, já foi objeto de
julgamento neste Colegiado.
Neste sentido, tem-se o Acórdão de no 1201-005.356, de 19 de outubro de 2021,
que proferiu a seguinte decisão:

O recurso discorre longamente sobre a tributação do lançamento de IRPJ, que
aqui não se cabe mais discutir. Neste processo aqui, que trata de lançamento de IPI decorrente do
IRPJ, não se tem nenhuma alegação no recurso voluntário acerca de eventuais incorreções
materiais ou de utilização incorreta da legislação pertinente ao IPI.
A Recorrente insiste em alegações dirigidas à contestação da presunção legal de
omissão de receitas caracterizada por créditos bancários sem origem comprovada, nos termos do
art.42 da Lei no 9.430 de 1996. Trata-se de assunto superado com o enfrentamento da questão
por parte de outra turma ordinária deste Colegiado, no processo de lançamento de IRPJ.
O Acórdão de no 1201-005.356, de 19 de outubro de 2021, no julgamento do
recurso ao lançamento do IRPJ, considerou uma parcela de créditos de origem comprovada,
conforme quadro abaixo extraído da decisão:
Fl. 22812
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

Em assim sendo, os valores considerados na Tabela acima, coluna, VALOR
EXCLUÍDO deveriam ser excluídos, também, no lançamento de IPI do presente processo.
Entretanto, a decisão de primeira instância considerada no presente processo,
adotou a decisão dada pela DRJ que apreciou a impugnação do lançamento de IRPJ.
Eis o seu voto:
No mérito, adoto os valores calculados no Acórdão DRJ/JFA no 0944.872,
Fl. 22813
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

de 03.07.2013, da 2a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, fls. 22.236/22.249,
referente ao IRPJ e outros tributos decorrentes, que aceitou “como
comprovadas as origens dos valores dos depósitos bancários creditados em
conta de titularidade da contribuinte, que também foram creditados no todo ou
em seu somatório, ainda que em datas distintas, mas próximas em outra(s)
conta(s) de mesma titularidade e representativas de contas vinculada(s)
àquela” e, ainda, alguns explicativos pontuais apresentados pelo contribuinte,
para elaborar a planilha às fls. 22.234/22.235, para considerar as seguintes
omissões mensais de rendimentos, da qual será a base de cálculo para fixar o
respectivo crédito tributário discutido nestes autos:

E aí, a Recorrente, com toda razão, reclama o seguinte:

Realmente, não há nada nos autos que indique quais créditos bancários, foram,
individualizadamente, indicados como de origem comprovada ou não comprovada, o que
permitiria à Recorrente identificar, assim, aqueles créditos remanescentes que permaneceram
sem origem explicada, e assim proceder à sua defesa, de forma que entendo deva ser declarada
nula a decisão recorrida, para que outra seja proferida, considerando-se, também o resultado do
julgamento do lançamento de IRPJ por parte deste Colegiado, processo 18470.725744/2012-10.
Conclusão
Fl. 22814
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725743/2012-67

É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão
recorrida, devendo os autos retornarem à DRJ para que profira nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 22815
DF CARF MF
Original